Tribunal: STF
Processo: RE 1395132
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 100) opostos em 04.10.2022 (eDOC 101) contra decisão monocrática em que dei provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, no qual se aponta violação ao artigo 109, I, da Constituição Federal e se discute questão relacionada ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.



    Na assentada, entendi que o Tribunal de origem decidiu a matéria em desconformidade com a tese fixada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no citado RE 855.178-RG, Tema 793, da sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual determinei a remessa dos autos ao juízo a quo para que procedesse ao imediato direcionamento do cumprimento da obrigação ao órgão competente e ao ressarcimento do ônus, caso já suportado pelo Estado recorrente. 



    Nas razões dos presentes embargos, preliminarmente, a União alega omissão na decisão recorrida, uma vez que não foram analisados os argumentos postos em suas contrarrazões, nem os limites do pedido formulado no apelo extremo apresentado pelo Estado Recorrente. 



    Além disso, sustenta que o caso versa “sobre incidente de conflito de competência entre a justiça estadual e a justiça federal em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu apenas questão preliminar ao mérito relativa à competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito em razão da ausência de participação da União em um dos polos da relação processual, de modo que não houve, portanto, análise de mérito” (eDOC 100, p. 4). 



    Ressalta, portanto, que “não se discutiu, no conflito de competência instaurado perante o STJ, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento e necessidade de ressarcimento ao Estado recorrente” (eDOC 100, p. 4-5). 



    Afirma também que a decisão embargada foi omissa “ao não considerar o recente reconhecimento da repercussão geral no tema nº 1.234, pendente de julgamento no leading case RE 1.366.243, no bojo do qual será definida tese acerca da “Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (eDOC 100, p. 7). 



    A parte Embargada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 103). 



    É o relatório. Decido. 



    Assiste razão à União. 



    Recentemente, foi incluída a controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1234, cujo recurso paradigma é o RE 1.366.243, de relatoria do Min. Presidente. Na oportunidade (08.09.2022), DJe 13.09.2022, o Plenário Virtual reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada, cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA, MAS NÃO PADRONIZADOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. INTERESSE PROCESSUAL DA UNIÃO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA CAUSA. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. 



    Assim, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito a decisão embargada exarada em 19.09.2022 (eDOC 98) e determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1234 da repercussão geral. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente